Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714895-92.2020.8.07.0020 RECORRENTES: EDIMILSON ROCHA DE SOUZA, JULIANA CERES MARINHO RECORRIDOS: EMÍLIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA, EDM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. I – Os elementos dos autos evidenciam que a unidade do prédio em construção foi ocupada de forma pacífica e de boa boa-fé pelo opoente-adquirente, mediante a prática de atos exteriorizadores da sua posse, sem resistência dos opostos. II - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – a verba honorária incide sobre o segundo, que é equivalente ao valor da causa, utilizado pela r. sentença. Rejeitada a pretensão recursal de fixação por equidade, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e o disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22. III – Apelação desprovida. Os recorrentes, sem defenderem a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, porque negou o pedido de rescisão contratual mesmo havendo atraso superior a 1 (um) ano na entrega das unidades imobiliárias, em flagrante ofensa à boa-fé objetiva; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Em relação às teses supracitadas, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados do TJDFT, do TJPR e do STJ. Em contrarrazões, o primeiro recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação às indicadas afrontas aos artigos 421, 422 e 475, todos do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese de possibilidade de rescisão do contrato não foi objeto de exame pela turma julgadora, que se limitou a aferir a presença dos requisitos da manutenção de posse. Ademais, não sendo opostos embargos de declaração com esse intento, é fácil concluir que aqueles preceitos não foram objeto de prequestionamento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, pois “A revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória”, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.543.490/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022). No tocante aos respectivos dissensos pretorianos, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.114.811/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022); b) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); c) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); d) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015